Tribunal: TCU
Processo: 000.130/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão da percepção indevida de auxílio invalidez e melhorias em sua reforma militar, obtidas mediante fraude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. George de Brito Sena, em face do Acórdão 1898/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, dentre outras medidas, considerou irregulares as contas do aludido responsável e condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos, relativamente à percepção indevida de auxílio invalidez e melhorias em sua reforma militar, obtidas mediante fraude, bem como aplicou-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. George de Brito Sena ao Acórdão 1898/2022-TCU-Plenário , para, no mérito, dar-lhes provimento e sanar a omissão do julgado, autorizando que o pagamento das dívidas (débito e multa) que lhe foram imputadas sejam objeto de recolhimento parcelado mediante desconto em seu contracheque, na forma já implementada pelo Comando da 6a Região Militar, sem prejuízo da incidência dos encargos legais mencionados no Acórdão 1898/2022-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta decisão ao Comando da 6a Região Militar, ao embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Inteno/TCU.